Tribunal: TJSP
Processo: 2192889-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. Alegação em contrarrazões de que a agravante não apresentou qualquer documento que contribuísse para a compreensão das razões de seu recurso. Autos digitais que dispensam a apresentação de peças. Art. 1.017, §5o, do CPC. Preliminar afastada.
INVENTÁRIO. Decisão que rejeitou pedido da agravante de sua nomeação como inventariante e nomeou inventariante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. Alegação em contrarrazões de que a agravante não apresentou qualquer documento que contribuísse para a compreensão das razões de seu recurso. Autos digitais que dispensam a apresentação de peças. Art. 1.017, §5o, do CPC. Preliminar afastada.
INVENTÁRIO. Decisão que rejeitou pedido da agravante de sua nomeação como inventariante e nomeou inventariante dativa. Cessão de direitos hereditários pela agravante que foi motivo de remoção da inventariante anterior, além de ter sido objeto de impugnação em ação ajuizada por outro herdeiro. Agravo anterior em que foi indeferido o pedido de nomeação da agravante como inventariante. Herdeiros que discordaram do pedido da agravante. Litigiosidade excessiva entre os herdeiros. Nomeação de inventariante dativo pelo Juiz a quo que se entremostra necessária no interesse do espólio. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.